Tribunal: TJMT
Processo: 0037602-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037602-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (REPRESENTANTE), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO CASSIO PEREIRA LEITE (APELADO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), ERIKA SOARES GUIMARAES - CPF: 011.026.961-61 (ADVOGADO), MANOEL DA COSTA CAMPOS - CPF: 240.618.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS PEREIRA LEITE - CPF: 886.297.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEAT BIERI - CPF: 078.929.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A POSSE DO IMÓVEL E NEM AMEAÇA OU TURBAÇÃO FEITA PELO RÉU – NARRATIVA LACÔNICA E LACUNOSA – PROVA DE DOMÍNIO QUE NÃO PRESSUPÕE EXERCÍCIO DE POSSE – NÃO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – CPC/2015, ART. 119 – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A DISCUSSÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Não tendo a parte autora comprovado a posse anterior e/ou os atos de ameaça ou turbação, a improcedência do pedido de proteção possessória é impositivo. 3. O terceiro que ingressa no processo
em estágio avançado, recebe-o no estado em que se encontrava (CPC/15, art. 119, § único), sendo lhe vedado inovar ou ampliar a discussão estabelecida na lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0037602-02.2012.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VITORINO PEREIRA DA COSTA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no 37602-02.2012.811.0041 - Código 783837), ajuizada por MANOEL DA COSTA CAMPOS contra o ESPÓLIO DE JOÃO CÁSSIO PEREIRA LEITE, representado por seu inventariante RAMOS PEREIRA LEITE, julgou o pedido improcedente, por considerar que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à posse da área e nem dos atos de turbação imputados ao réu, sobretudo porque a prova dos autos convergem quanto ao exercício da posse justa do réu (cf. Id no 29731458).

O apelante afirma que é o real proprietário e possuidor do imóvel objeto da lide, tendo o adjudicado judicialmente

nos autos do processo de execução

(Proc. no 198/2005), sendo área que compõe o total adquirido de 122,32672 hectares, e que, “
por conveniência pessoal,
(...),
resolveu registrar o imóvel em nome de Manoel da Costa Campos
(parte autora)
, pessoa de sua confiança, e que ficou responsável por cuidar de toda a área
, (...),
atuando como um parceiro zelador
”, e, além disso, “
fazia vistoria/vigília semanal na área, sem nenhum embaraço ou dificuldade, porque possui há mais de 30 anos um sitio vizinho
”, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Sustenta, por outro lado, que os documentos apresentados pelo réu possuem informações incongruentes e deficientes quanto à área em discussão, como a metragem, localização e qualificação, além de vícios formais em sua confecção, não possuindo qualquer força probante; aponta, ainda, as inconsistências dos depoimentos prestados pelas testemunhas do réu.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada a procedência do pedido possessório (cf. Id no 29731460 ao 29731462).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 29731469 e 29731470).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cerne do litigio é a disputa possessória em torno de imóvel localizado na zona rural do município de Cuiabá-MT, qualificado como Loteamento Rio dos Peixes, registrado na matrícula no 98413 do SRI da comarca de Cuiabá-MT.

O autor Manoel da Costa Campos propôs o presente interdito possessório contra o réu Espólio de João Cássio Pereira Leite, afirmando ser senhor e possuidor de “
uma área de terra de 5,5785 ha, situada na zona rural do município de Cuiabá, no local denominado
Rio dos Peixes
”, e que a sua posse estaria sendo ameaçada por atos praticados pelo réu João Cássio.

Registra-se que, antes da distribuição deste feito, o aqui réu João Cássio já havia proposto ação de usucapião contra o ora autor Manoel (Proc. no 1398-56.2012.811.0041 – Código 749352), em que o imóvel usucapiendo é o mesmo objeto desta lide. O feito ainda está sendo processado em primeiro instância, aguardando o início da fase instrutório e o julgamento da lide.

O autor Manoel não menciona a que título adquiriu a área, aduzindo apenas que sua propriedade pode ser verificada na matrícula do imóvel trazida com a petição inicial, e tampouco disse como ou quando teve início a alegada posse, resumindo-se a afirmar que a exerce de modo manso e pacífico; seguindo a linha de exposição, não declina com precisão em que consistiria os atos de ameaça a sua posse, já que a sua vaga e lacônica exposição consiste em dizer que, “
recentemente vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do requerido, que deseja subtrair o imóvel a qualquer custo
, (e que)
está vendo que sua posse está na iminência de ser invadida
”, complementa alegando que tomou conhecimento que o réu está

“
ofertando o referido imóvel a terceiros a preço vil, inclusive já ofertou a vizinhos
”.

O réu João Cássio contestou, sustentando que “
tem a posse mansa e pacifica da área de 4,8835 ha, oriunda da matrícula no 98.413 do SRI de Cuiabá-MT, desde o ano de 1993
”, que ali construiu a casa em que residiu ao longo dos últimos anos, além de cerca, poço/cisterna e uma inacabada edificação em que planejava abrir um pequeno comércio.

Disse que adquiriu a posse do imóvel através de contrato de compra e venda, este que corresponde ao remanescente de uma área maior, que, à época, denominava-se Chácara Takeda e, atualmente, chama-se Chácara Pereira Leite, e, nesse sentido, expôs que, “
em 27 de novembro de 1986, Beat Bieri vendeu a área para Flávio da Silva Pfeil; em 29 de novembro de 1993, Flávio da Silva Pfeil a vendeu para Benedita Massae Takeda; e, em 15 de março de 2005, Benedita Massae Takeda lhe vendeu o imóvel
”, explicando que foi casado com Benedita Massae Takeda

de 1993 até 2005, estando em posse do imóvel desde que esta o adquiriu, e que, quando do divórcio, comprou o bem de sua ex-esposa.

O apelante Vitorino Pereira da Costa ingressou na lide como assistente litisconsorcial da parte autora já próximo do final do processo, durante o desenvolvimento da fase instrutória (cf. Id no 29731009), porém, acompanhou de perto todo o desenvolvimento do feito, não só porque era o advogado constituído nos autos pelo autor Manoel, mas, sim, porque, desde o começo da lide, possuía interesse próprio e subjetivo no resultado do processo.

Em uma inesperada reviravolta, o apelante Vitorino trouxe aos autos uma nova versão dos fatos, diferente (ou, melhor, omitida) daquela que consta da petição inicial, consistente na alegação de que, na verdade, o autor Manoel é e sempre foi simples fâmulo da posse, exercendo-a em seu nome, tendo sido o imóvel registrado em nome de Manoel por mera questão de conveniência, por motivos que não convinham a serem explicitados, até porque o que importa é que sempre foi ele (Vitorino) o “real” proprietário e possuidor (indireto) do imóvel; por esse motivo, pediu a substituição processual, para que figurasse na polo ativo no lugar de Manoel, uma espécie de chamamento ao processo às avessas e extemporâneo, que foi indeferido pelo magistrado, que, como acima pontuado, admitiu o seu ingresso como assistente litisconsorcial.

Essa é a síntese do quadro fático processual desta lide.

O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido
possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais
(CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15,
art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse ameaçada ou molestada, deve fazer prova do exercício anterior da posse juridicamente protegida
(inciso I)
, da turbação ou esbulho praticado pela parte contrária
(inciso II) e, além disso, demonstrar a data da efetiva ameaça ou perda da posse (inciso III).

Em outras palavras, e por assim dizer, na presente ação de interdito possessório, não só por força da regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC/73, art. 313, I), mas também por previsão específica à natureza da demanda, invariavelmente, competia à parte autora o ônus probatório de que detém a posse do imóvel, que existe ameaças ou atos de turbação concretas ao seu exercício e que a sua posse merece ser a protegida ou privilegiada.

E, seguindo essa perspectiva de ideias, é rápida e segura a conclusão de que o autor Manoel não se desincumbiu do ônus probatório, devendo amargar a improcedência do pedido, já que, além da genérica exposição inicial, os elementos fático-probatório dos autos não comprovam minimamente a caracterização dos requisitos indispensáveis à procedência do pedido de proteção possessória.

A narrativa constante da petição inicial é extremamente vaga, lacunosa e deficiente, não convencendo minimamente quanto à legitima posse do autor, muito menos de que houve qualquer tipo de ameaça ou turbação da parte do réu. Em outra frente, não localizei prova documental a robustecer a pretensão autoral, já que, isoladamente, a matrícula do imóvel não ampara a afirmada posse, afinal, ante a natureza da lide possessória, pouco importa e, em regra, nada acresce à discussão, a comprovação da propriedade do bem, pois, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstra a “melhor posse”; em relação às provas orais, é notável e sintomático o repentino desinteresse do autor Manoel no curso do processo, que deliberadamente deixou de comparecer para renovar o seu depoimento pessoal em audiência, além da quinada em 180o da história narrada sobre o suposto exercício da posse da parte autora, advinda com a superveniente participação no feito de Vitorino, e, ainda, apesar das versões conflitantes ditas pelas testemunhas, vê-se que as testemunhas favoráveis à versão do réu foram muito mais convincentes e contundentes do que àquelas que se manifestaram à favor do autor.

Aliás, em reforço a essa última consideração, a conclusão sentencial pautou-se justamente na preponderância dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo réu, especialmente a que se apresentou como vizinho da área e foi categórico e minucioso quanto à posse de João Cássio, em contraponto às frágeis provas produzidas pelo autor, assentando que, “
ao longo do curso de todo o processo, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória
”.

Assim, uma vez que o apelante Vitorino foi admitido no processo em estágio avançado de andamento, é natural que o receba no estado em que se encontrava (CPC, art. 119, §único), de modo que não pode inovar na discussão estabelecida nos autos, submetendo-se ao quadro já estabelecido com a estabilização processual, logo, o assistente/apelante Vitorino deve seguir a mesma sorte processual do autor/assistido Manoel, no sentido de que não comprovaram os requisitos ensejadores da proteção possessória pleiteada, estando irretocável o dispositivo da sentença pela improcedência do pedido.

De todo modo, para colocar a pá de cal no assunto, acrescento que os fundamentos apresentados no recurso de apelação em nada modifica o cerne do mérito da causa, a pedra de toque de qualquer lide possessória, que é a prova da posse juridicamente justa do imóvel litigioso, pois, aqui, não se discute a propriedade do imóvel, até porque a matrícula oferece as informações necessárias quanto à questão, e, com efeito, repito, não há provas convincentes quanto ao exercício da posse da área por Manoel ou de Vitorino, daí porque, ao centrar a sua irresignação recursal ao questionar alguns aspectos relacionados às provas produzidas pela parte contrária, o apelante esqueceu que, antes, deveria cumprir o seu próprio ônus de prova quanto à posse, que, definitivamente, não se espelha em qualquer documento idôneo nos autos.

O registro de propriedade do imóvel nada diz sobre a posse do imóvel, notadamente ao considerar que decorreu de adjudicação judicial; o conflito nascido durante a lide entre o autor Manoel e o advogado Vitorino é contundente ao impor dúvida quanto à credibilidade das alegações dos autos; os depoimentos das testemunhas da parte autora, que foram ouvidos em audiência de instrução, mostraram-se genéricos e insossos, pouco sabendo dizer em concreto sobre a área, é o que se vê do testemunho de Edvaldo Viana Santos Braga, que se qualificou como corretor de imóveis e conhecedor da região, e de
João Santana Pereira, qualificado como mestre de obras, que afirmou ter prestado serviços no local, porém, não soube dar informações mínimas quanto à detalhes presentes no imóvel.

Cito que, em contrapartida, as testemunhas do réu foram congruentes e assertivas em suas narrativas, como se observa dos depoimentos do informante Ramos Pereira Leite, irmão de João Cássio, e das testemunhas Francisco José de Queiroz, colega de trabalho do réu, e Bartolino de Almeida Brito, que afirmou ser caseiro do imóvel vizinho, que mora ali desde 1988, e foi a testemunha que ofertou as informações mais detalhadas, precisas e convincentes sobre a área, elementos estes que, quando analisados em conjunto com os indícios probatórios do processo, favorecem em maior medida a conclusão da posse do réu, e não do autor.

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso; em obediência ao
art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020